Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703063-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIO SALVADOR DA SILVA, VOGA INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA APELADO: VOGA INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA, GLAUCIO SALVADOR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas partes (ID’s 60351148 e 60351151) em face da sentença (ID 60351139), proferida na ação monitória, o qual acolheu em parte os embargos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 30.727,50 (trinta mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). As partes formularam acordo extrajudicial (ID 61500539). Requerem a retirada do feito da pauta de julgamento e a suspensão por 30 dias para cumprimento do acordo. Nesse contexto, defiro o pedido de suspensão, conforme requerido. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 15:16:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador